Tribunal: STF
Processo: HC 267966
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de R.A.B.B., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.036.007/SP, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 213 do Código Penal. 
Neste writ, a defesa alega que o paciente é primário e não possui antecedentes criminais, o que, segundo a defesa, tornaria inconcebível a fixação do regime inicial fechado, considerando que a pena não ultrapassa 8 anos de reclusão, conforme o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. 
Argumenta que a mudança do regime deve observar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, sendo plenamente possível a progressão para o regime semiaberto, especialmente diante da primariedade do paciente. 
Requer, liminarmente e no mérito, que o o paciente inicie imediatamente o cumprimento de sua pena em regime semiaberto.
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, em que se pleiteava a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena de 8 anos de reclusão, imposta ao agravante, primário, pela prática do crime de estupro (art. 213 do Código Penal). 2. O agravante alegou que a imposição do regime fechado afronta os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana, além de contrariar as Súmulas 440 do Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido fundamentada na gravidade abstrata do delito. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a imposição do regime inicial fechado, em razão da gravidade concreta do delito de estupro, é válida, mesmo quando a pena aplicada permite, em tese, o regime semiaberto. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de teratologia no ato judicial impugnado. 5. A decisão agravada destacou a ausência de ilegalidade flagrante no julgado que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que resultaram na fixação da pena-base acima do mínimo legal, constitui fundamentação idônea para a imposição de regime mais gravoso, mesmo quando a pena aplicada permitir, em tese, o regime semiaberto. IV. Dispositivo 7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido” (e-doc. 2, p. 89)

Com efeito, no STJ o Ministro Carlos Pires Brandão, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“Conforme exposto na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020). 
A decisão combatida destacou, ainda, a ausência de ilegalidade flagrante no julgado que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do parágrafo segundo do artigo 654 do Código de Processo Penal. A decisão monocrática ora impugnada demonstrou, de forma clara, que as instâncias ordinárias não se valeram da gravidade abstrata do delito de estupro. Pelo contrário, o regime fechado foi imposto com base em motivação idônea, lastreada em elementos concretos do caso, em estrita observância ao disposto no art. 59 do Código Penal. 
Com efeito, o acórdão do Tribunal de origem, transcrito na decisão agravada, ressaltou a maior reprovabilidade da conduta, destacando a "intensa audácia e agressividade utilizada do réu, que abordou a vítima na residência dela, com uma faca e, empregando violência física intensa, inclusive batendo a cabeça dela contra a parede". Além disso, valorou negativamente as consequências do delito, apontando os "extensos danos psicológicos suportados pela vítima" e os "profundos traumas emocionais que, provavelmente, lhe acompanharão ao longo de sua vida".
Verifica-se, portanto, que a fixação do regime inicial fechado, embora a pena tenha sido estabelecida em 8 (oito) anos de reclusão e o paciente seja primário, encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pelas consequências que extrapolaram o tipo penal. 
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, embora a pena aplicada (8 anos) permita, em tese, o regime semiaberto (art. 33, § 2º, "b", do CP), a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP), que resultaram na fixação da pena-base acima do mínimo legal, constitui fundamentação idônea para a imposição de regime mais gravoso, não havendo que se falar em violação aos enunciados sumulares invocados”. (e-doc. 2, p. 93, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
O Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, realçando a existência de circunstâncias judiciais negativas para fixar o regime inicial mais gravoso.
Logo, a fundamentação para a fixação do regime mais gravoso não considerou isoladamente a periculosidade abstrata do delito, mas valeu-se do conjunto da dosimetria, amparada nos elementos concretos.
Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE ANTECEDENTES ALCANÇADOS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, Tema 150 de Repercussão Geral, concluiu pela possibilidade de o juiz majorar a pena, a título de maus antecedentes, tomando por base registros já alcançados pelo período depurador a que alude o art. 64, I, do CP. 4. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 235.928-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 05/03/2024)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 4. Não há bis in idem na valoração negativa de condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (arts. 59 e 68 do CP), e a sua utilização, na terceira, para afastar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado — § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 211.324-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/01/2023)
 
Ante o exposto, nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente